Tribunal: TJES
Processo: 0015091-55.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONCURSO MATERIAL. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (art. 278 do CP), fixando a pena total em 8 anos, 3 meses e 23 dias de reclusão, 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção e 842 dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante requer a absolvição por insuficiência de provas, a descaracterização do concurso material e a fixação de regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a suficiência de provas para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo; (ii) a configuração de concurso material entre os crimes; e (iii) a adequação do regime inicial fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de tráfico de drogas é caracterizado não apenas pela quantidade de entorpecentes, mas também pelas circunstâncias da apreensão, incluindo embalagem, natureza das substâncias e provas testemunhais. No presente caso, a materialidade delitiva foi demonstrada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico.

A autoria foi confirmada por depoimentos de policiais militares que relataram ter surpreendido o réu e um menor em ponto conhecido de tráfico. O réu dispensou uma arma de fogo ao fugir e portava carregadores compatíveis com a arma, além de confessar que estava realizando a segurança da atividade de tráfico. A jurisprudência do STJ considera o depoimento policial prestado em juízo como meio de prova idôneo para condenação, salvo prova de parcialidade, o que não foi demonstrado pela defesa (AgRg no AREsp 597.972/DF, rel. Min. Nefi Cordeiro).

A participação do réu no tráfico, mesmo sem ser flagrado em ato de venda, resta caracterizada pela associação com o menor e pela posse de arma de fogo, configurando prática de segurança para a atividade criminosa. Assim, o pleito de absolvição é afastado.

Mantida a condenação, encontram-se prejudicadas as demais teses da defesa, não havendo que se falar em condenação apenas pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/03 ou mesmo modificação do regime inicial fixado em razão do quantum de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento policial, corroborado por outros elementos de prova, é meio idôneo para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI; CP, art. 278; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/11/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015091-55.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL CARLOS DOS SANTOS LAGE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONCURSO MATERIAL. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (art. 278 do CP), fixando a pena total em 8 anos, 3 meses e 23 dias de reclusão, 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção e 842 dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante requer a absolvição por insuficiência de provas, a descaracterização do concurso material e a fixação de regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a suficiência de provas para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo; (ii) a configuração de concurso material entre os crimes; e (iii) a adequação do regime inicial fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de tráfico de drogas é caracterizado não apenas pela quantidade de entorpecentes, mas também pelas circunstâncias da apreensão, incluindo embalagem, natureza das substâncias e provas testemunhais. No presente caso, a materialidade delitiva foi demonstrada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico.

4. A autoria foi confirmada por depoimentos de policiais militares que relataram ter surpreendido o réu e um menor em ponto conhecido de tráfico. O réu dispensou uma arma de fogo ao fugir e portava carregadores compatíveis com a arma, além de confessar que estava realizando a segurança da atividade de tráfico. A jurisprudência do STJ considera o depoimento policial prestado em juízo como meio de prova idôneo para condenação, salvo prova de parcialidade, o que não foi demonstrado pela defesa (AgRg no AREsp 597.972/DF, rel. Min. Nefi Cordeiro).

5. A participação do réu no tráfico, mesmo sem ser flagrado em ato de venda, resta caracterizada pela associação com o menor e pela posse de arma de fogo, configurando prática de segurança para a atividade criminosa. Assim, o pleito de absolvição é afastado.

6. Mantida a condenação, encontram-se prejudicadas as demais teses da defesa, não havendo que se falar em condenação apenas pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/03 ou mesmo modificação do regime inicial fixado em razão do quantum de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8. O depoimento policial, corroborado por outros elementos de prova, é meio idôneo para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI; CP, art. 278; Lei 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/11/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANIEL CARLOS DOS SANTOS LAGE em face da Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput,
c/c art. 40 incisos IV e VI da Lei 11.343/2006 e artigo 278 do CP, aplicando ao primeiro a pena definitiva de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, e ao pagamento de 842 (oitocentos e quarenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas, bem como alega a inexistência de concurso material sob o argumento de que o réu apenas praticou o tipo penal previsto no artigo 14, da Lei 10.826/03. Por fim, requer a fixação do regime inicial aberto (id. 10312212).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10312216). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 10374220).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por DANIEL CARLOS DOS SANTOS LAGE em face da Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput,
c/c art. 40 incisos IV e VI da Lei 11.343/2006 e artigo 278 do CP, aplicando ao primeiro a pena definitiva de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e ao pagamento de 842 (oitocentos e quarenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas, bem como alega a inexistência de concurso material sob o argumento de que o réu apenas praticou o tipo penal previsto no artigo 14, da Lei 10.826/03. Por fim, requer a fixação do regime inicial aberto (id. 10312212).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10312216). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 10374220).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 04 de novembro de 2021, por volta das 23:00 horas, na Avenida São Paulo, Bairro Planalto Serrano, Bloco B, neste município, o denunciado Daniel Carlos dos Santos Lage, envolvendo em suas condutas ilícitas o adolescente João Guilherme de Jesus Paula Freitas, vendia com este 119 (cento e dezenove) "buchas de maconha", 110 (cento e dez) "pinos de cocaIna", 36 (trinta e seis) "pedras de crack", 25 (vinte e cinco) "bolas de haxixe", além de 21 (vinte e urn) frascos da substância nociva a saüde conhecida vulgarmente como "loló", consoante auto de constatação provisório de fls. 23/24. Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaco acima especificadas, o denunciado portava, sern autorização e em desacordo corn determinação, a arma de fogo do tipo pistola, calibre .380 ACP, modelo PT58, marca "Taurus", de numeracão de série K1121741 (esta possivelmente remarcada), municiada com 13 (treze) projetis de mesmo calibre, bern como 02 (dois) carregadores sobressalentes, cada qual contendo 12 (doze) munições calibre .380 (auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 25).(...)”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder do réu.

O policial militar Alexander Souza da Silva disse em Juízo que estava em patrulhamento e recebeu informações de venda de entorpecentes e porte de arma de fogo no local dos fatos, conhecido por ser ponto de tráfico de drogas. Disse que, com a aproximação da guarnição, o réu e o menor se evadiram, sendo que o menor estava com uma mochila contendo entorpecentes e o réu estava com a mão na cintura e na fuga dispensou uma arma de fogo. Após a abordagem do réu encontraram dois carregadores compatíveis com a arma dispensada. Disse ainda que o réu confirmou que estava fazendo a “segurança” do tráfico.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Elivelton de Jesus Batista.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Em Juízo, o réu negou a prática delitiva.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição. Vale registrar que, apesar dos entorpecentes estarem na mochila do menor, é certo que os dois atuavam juntos pelo contexto fático já que o réu portava arma de fogo e carregadores, realizando a segurança e vigilância da atividade do tráfico.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, mantida a condenação, entendo estar prejudicada as demais teses da defesa, não havendo que se falar em condenação apenas pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/03 ou mesmo modificação do regime inicial fixado em razão do quantum de pena.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.